Tribunal: STF
Processo: AI 497438
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERGENTE DO ADOTADO PELO ACÓRDÃO
 RECORRIDO EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
A alegada ofensa à Carta da República, se existente,
dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da
via extraordinária.
De outra parte, foi conferida prestação
jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos interesses
da parte agravante, não se configurando cerceamento de
defesa.
Incide, ainda, o óbice da Súmula 636 do STF.
Agravo
desprovido.